Tribunal: TJSP
Processo: 2097347-28.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS – DESCABIMENTO – Inteligência do art. 1.022 do CPC – Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade – Efeitos infringentes ao recurso – Inadmissibilidade – Precedentes.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.